Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. SELEÇÃO INTERNA. PRAÇA. SUBTETENTE. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. HIERARQUIA. DISCIPLINA. GRADUALIDADE. SUCESSIVIDADE PROMOCIONAIS.
1. A previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes do posto de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso Preparatório de Oficiais, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à Organização, privilegia a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade, a teor do artigo 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, prestigiando-se, ademais, a hierarquia, princípio orientador da carreira militar, previsto no art. 42 da Constituição Federal.
2. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos concurso público e/ou processo seletivo quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ficou comprovado nos autos.
3. Negou-se provimento à apelação.